Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738605-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO AGRAVADO: A. B. L. M. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos autos do processo no 0786307-22.2025.8.07.0016, acolheu parcialmente os pedidos formulados por ALINE BAGNO MELO e aplicou ao ora agravante medidas protetivas de urgência. Em suas razões recursais (ID 76100356), a Defesa, inicialmente, pondera que o caso envolve interesse de menores, filhos das partes litigantes, que devem ser protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, justificando a necessidade de tramitação dos autos em segredo de justiça. No mérito, a Defesa do agravante contesta a decisão agravada, afirmando que as medidas protetivas deferidas são extremamente gravosas e desnecessárias, baseadas apenas no relato da agravada, sem provas suficientes que as justifiquem. Sustenta que os efeitos da decisão recaem de forma mais gravosa sobre os menores — filhos dos litigantes — do que sobre os próprios genitores, tendo em vista que a restrição imposta é genérica e indistinta, atingindo direitos de terceiros alheios à lide. Argumenta, ainda, que tal medida ocasiona prejuízos diretos às crianças, sem que haja qualquer situação concreta de risco à integridade da agravada. Narra um episódio da esfera íntima da agravada, que estava em companhia de seu parceiro no apartamento, quando foi surpreendida pela chegada inesperada da filha e do agravante. Tal circunstância é apontada como fundamento para a revisão da decisão, em razão da alegada afronta aos valores morais envolvidos. Acrescenta, ainda, que a verdade dos fatos não teria sido devidamente relatada pela agravante, sendo apresentados documentos que traduzem a verdadeira versão sobre os acontecimentos, nominado “a história sem cortes”. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja imediatamente suspensa a decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, a revogação das medidas protetivas deferidas e condenação da parte agravada nos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. É o relatório. Decido. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, à pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do in fine direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.O referido dispositivo legal é aplicado subsidiariamente à matéria criminal, nos termos do art. 3o, do Código de Processo Penal. Na hipótese, pretende a parte agravante que seja determinado a suspensão da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da agravada. Por oportuno, cito a decisão recorrida (id. 183882317 dos autos principais): “A OFENDIDA: A. B. L., residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face de ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO, residente e domiciliado no(a) CONDOMÍNIO PRIVÊ 1 CONJUNTO M CASA 10 - LAGO NORTE, DISTRITO FEDERAL, Telefone Celular: (61) 99977-0773, apontado como Agressor, consistentes em: proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio; encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 3176/2025 - DEAM I, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, decido. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Informa que conviveu maritalmente com ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO por 17 (dezessete) anos, sendo 12 (doze) anos de casados, 10 (dez) meses separados e 01 (um) ano em união estável, possuindo 02 (dois) filhos dessa união: EDUARDA BAGNO LEMOS DA COSTA MELO, de 12 anos, e GABRIEL BAGNO LEMOS DA COSTA MELO, de 8 anos de idade. Esclarece que o relacionamento findou em 03 de julho de 2025. Segundo a declarante, ELIAS sempre apresentou comportamento grosseiro e manipulador, já tendo lhe agredido moralmente em ocasiões anteriores, embora nunca tenha registrado ocorrência contra ele. Ressalta que o autor quando faz uso de bebidas alcoólicas, torna-se ainda mais alterado quando sob efeito dessas substâncias. Relata que, em 03/07/2025, recebeu mensagem do Banco do Brasil informando sobre a emissão de um cheque em sua conta no valor de R$ 48.000,00. Ao entrar em contato com a instituição, informou tratar-se de fraude. O valor chegou a ser descontado, mas foi posteriormente restituído após sua comunicação ao banco. Acredita que a tentativa de fraude tenha partido de ELIAS, uma vez que havia cheques antigos em sua residência e, anteriormente, o autor já havia realizado condutas semelhantes, como a emissão de um cartão de crédito em nome da declarante, no valor de R$ 36.000,00, o qual acabou sendo quitado por ele. Além disso, também adquiriu um lote e alugou uma casa no local utilizando o cadastro da vítima, o que gerou uma dívida de R$ 16.000,00, em dezembro de 2024. Informa que, em fevereiro do corrente ano, o autor pegou o carro da vítima sem sua autorização, viajou para o sul do Pará e posteriormente retornou a Brasília de avião, deixando o veículo no referido estado sem apresentar qualquer justificativa. Ressalta que o automóvel somente foi buscado por ele cerca de 01 (um) mês depois. Desde a separação, ELIAS tem utilizado os filhos para atingir a declarante. Sempre que se encontra com eles, passa a interrogá-los sobre a vida da mãe, seus horários e locais onde se encontra. Assegura que o autor não poupa os filhos de assuntos constrangedores ou impróprios para a idade. No dia 06/08/2025, sua filha EDUARDA, de 12 anos, relatou que o pai lhe disse estar se relacionando com uma médica que estaria enviando fotos íntimas para seu celular, atitude que a declarante considera totalmente inadequada diante da idade da criança. Informa que, quando casados, ELIAS costumava viajar constantemente e contrair dívidas que acabavam recaindo sobre a declarante. Após a separação, quando está com os filhos, os deixa sob os cuidados de terceiros, sem se preocupar com quem as crianças estão ou com a convivência direta com eles. Relata que, em 29/08/2025, ELIAS pegou os filhos para passar o final de semana e, sem sua autorização, viajou com eles para UberlândiaMG. Ressalta que o autor tem usado os filhos como forma de manipulação, por não aceitar o término da relação. A declarante afirma que, de forma reiterada, o autor envia fotos do prédio onde reside, informando estar no local, o que lhe causa temor. Recorda que, da primeira vez em que se separaram, ELIAS, de posse da senha da portaria eletrônica, entrou em seu apartamento e adentrou seu quarto no momento em que tomava banho. Além disso, costuma utilizar o celular da filha para enviar mensagens, fazendo-se passar por ela, a fim de descobrir informações sobre sua rotina. Relata que os filhos vêm apresentando sinais de desgaste emocional, destacando que sua filha mais velha chegou a postar em rede social frases como: ''EU TE ODEIO, EU TE ODEIO (...)'', referindo-se ao pai. Cita que, uma semana após a separação, ao entrar no carro do autor, o filho encontrou uma faca. No momento em que a criança se preparava para entrar no veículo, ELIAS disse, de forma jocosa: ''CUIDADO COM A FACA DO PAPAI, PORQUE AGORA ELE ESTÁ ARMADO (...)''. Relata ainda que, em diversas ocasiões, o autor envia mensagens de intimidação, informando estar no prédio onde a declarante mora. No Dia dos Pais, por exemplo, quando estava com os filhos, percebeu que a filha portava R$ 100,00 recebidos de presente. Nesse momento, ELIAS parou o carro e disse que só prosseguiria se a criança lhe entregasse o dinheiro, o que acabou ocorrendo. Afirma também que o autor, de maneira chula, disse à filha que gostaria de ganhar de dia dos pais cuecas, em alusão à sua vida amorosa. Esclarece que, durante o casamento, era obrigada a esconder valores recebidos pelas crianças, pois o autor costumava toma-los. Ressalta que os filhos estão bastante abalados e já não desejam sair com o pai. Relata que, no dia 30 de agosto de 2025, por volta de 00h06, foi recebida do celular de sua filha uma mensagem com solicitação de instalação de um programa de rastreamento. Como a declarante controla o aparelho da filha, não autorizou a instalação, constatando que, na realidade, tratava-se de uma tentativa de monitorar e controlar a vítima. Diante dos últimos acontecimentos, teme por sua vida e pela de seus filhos. Relata que, no Carnaval de 2023, a família viajou para Foz do Iguaçu, ocasião em que a declarante foi surpreendida ao descobrir que o verdadeiro destino era o Paraguai. Narra que, nesse dia, o autor deslocou-se para Assunção, retornando apenas no final da noite. Informa que o hotel em que ficaram hospedados apresentava condições precárias, motivo pelo qual exigiu a mudança para um local melhor. Assim, acabaram se hospedando em um resort, onde permaneceriam até a quarta-feira. Entretanto, foi novamente surpreendida quando ELIAS alterou os planos, comunicando que a declarante retornaria sozinha para casa, enquanto ele permaneceria no Paraguai com os filhos. Esclarece que, naquela mesma noite, tomou conhecimento, por intermédio da filha, de que o autor, após deixá-la no aeroporto, voltou ao hotel com as crianças e as deixou sozinhas sob os cuidados de um desconhecido da declarante, de apenas 20 (vinte) anos de idade, expondo os filhos a risco desnecessário. Relata que o autor possui cidadania e carteira de habilitação paraguaia, viajando com frequência para o país vizinho. Esclarece que, como o autor tem realizado viagens com as crianças sem qualquer aviso prévio, teme que possa levá-las para fora do país com a intenção de impedir que sejam novamente localizadas pela declarante. Afirma que a conduta do autor é reiterada e que não suporta mais o abalo psicológico decorrente da situação". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: A. B. L. e APLICO a ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. As partes devem ser também cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicado ao Juizado de Violência Doméstica competente. Intime-se o Ministério Público, em cumprimento ao disposto no art. 19, §1o, da Lei n.o 11.340/2006.(...) ID 76100768 - Pág. 2/7 A decisão proferida em sede de plantão foi ratificada pelo Juízo natural por meio do seguinte despacho: “Trata-se de pedido formulado por ALINE BAGNO LEMOS em desfavor de ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO com vistas à concessão de medidas protetivas já apreciado durante o plantão judiciário, com determinação para intimação da vitima e do suposto ofensor. Registro que a análise quanto à necessidade das medidas protetivas se restringe ao episódio indicado como recente, correspondente a uma suposta tentativa de monitoramento que demanda maiores esclarecimentos, pois os demais fatos não apresentam contemporaneidade suficiente em relação ao requerimento para autorizar a adoção de qualquer providência cautelar, tampouco evidenciado quanto a estes a necessária motivação de gênero para as condutas vez que lastreado em impressões pessoais sobre a utilização dos filhos como forma de atingir a ora requerente, o que não apresenta consistência no contexto exposto, além de estar evidenciada a existência de litígio patrimonial posterior à separação ocorrida em julho de 2025 e divergências de postura quanto à criação dos filhos que, a rigor, não se inserem na proteção da Lei 11.340/06. As medidas protetivas ora deferidas vigorarão até decisão em contrário ou até melhor contextualização dos fatos por ocasião da oitiva do apontado ofensor no decorrer da investigação criminal. Dê-se ciência à requerente e notifique-se o Ministério Público na forma prevista no § 1° do art. 19 da Lei de Regência. Com o objetivo de cumprir as determinações contidas na Resolução CNJ 417/2021 com as alterações introduzidas pela Resolução CNJ 577/2024 determino o registro quanto à possibilidade de reavaliação periódica das medidas a cada 6 (seis) meses para controle no BNMP, bem como a suspensão do presente processo para fins de cadastramento, estatística e controle no PJ-e sem prejuízo de análise a qualquer tempo em razão de eventuais incidentes supervenientes que possam justificar a revisão, revogação ou prorrogação das medidas. Promova-se a vinculação dos presentes autos ao processo principal. (...)” (id 76100768 - Pág. 11) Em análise superficial própria desta fase preambular, verifica-se que a situação envolve relação conflituosa entre o agravante e a agravada (ex-consortes), em razão do término do relacionamento conjugal. As medidas protetivas de urgência foram determinadas pelo douto Juízo a quo diante da alegação de que o ora agravante, ainda que em tese, teria tentado acompanhar e monitorar a rotina da agravada, o que lhe teria provocado sentimentos de angústia e temor. Com efeito, em princípio, considero que as medidas impostas pelo d. Juízo a quo, como “a proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância” e “proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros”, se fazem necessárias, ao menos nesse momento processual, para evitar novos conflitos e para esclarecer melhor os fatos. Outrossim, não vislumbro qualquer ingerência das medidas impostas ao convívio do agravante com seus filhos, mormente diante da ressalva feita pelo Magistrado na origem. Nesse contexto, em um juízo perfunctório e inerente das medidas liminares de urgência, vislumbro que a tese recursal não é dotada de razoável verossimilhança capaz de autorizar a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do agravo, após regular estabelecimento do contraditório em grau recursal, com a devida manifestação do Ministério Público. Por isso, mostra-se temerária a suspensão das medidas protetivas em sede liminar, sendo prudente uma análise pormenorizada da situação, inclusive com a instauração do devido contraditório, como já dito, para que este órgão julgador tenha uma compreensão melhor da realidade fática aqui submetida. Destarte, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Por fim, quanto ao pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça, verifico que os autos não versam sobre interesse direto de menores. Ademais, na instância de origem, o processo tramita de forma pública, estando resguardado apenas o nome da vítima, conforme previsto no artigo 17-A da Lei no 11.340/2006. Diante disso, indefiro a pretensão do agravante, sem prejuízo de eventual reapreciação da matéria após manifestação do Ministério Público. Com essas considerações, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora